Tribunal: TCU
Processo: 007.998/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2090/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.998/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Ribeiro (XXX.490.597-XX); Chane Tardem Pereira (XXX.756.867-XX); Edyenis Rodrigues Frango (XXX.114.207-XX); Evelyn Melo da Silva (XXX.329.227-XX); Fernanda Santana de Paulo (XXX.764.746-XX); Jacqueline Netto Sabino de Souza (XXX.466.237-XX); Liliane Pinheiro de Mello (XXX.730.077-XX); Maria Cleusa Brambilla (XXX.611.657-XX); Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea (XXX.860.407-XX); Suellen Ferreira Guariento (XXX.800.527-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.